Tribunal: TJDFT
Processo: 0731955-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO PELA PRÁTICA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Devidamente comprovadas a materialidade e autoria delitivas nos autos, especialmente, pelos depoimentos das agentes penitenciárias responsáveis pela abordagem e circunstâncias da prisão em flagrante da ré, na posse de porção de maconha em suas cavidades íntimas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 1.1. Outrossim, devidamente provada a majorante da prática do delito em estabelecimento prisional, uma vez que a ré tentava visitar detendo alocado PDF II, tendo sido presa em flagrante durante revista de praxe.
2. Recurso conhecido e desprovido.